Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-38.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003035-38.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SIDINEI RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 047.205.581-00 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), SIDINEI RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 047.205.581-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
TERMO INICIAL PARA
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA
DO REQUERIMENTO
NA VIA ADMINISTRATIVA
– PRECEDENTES DO STJ –
FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO
DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDO – RECURSO DE SIDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte apelante é parcial e temporária, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo
inicial da implantação
do auxílio-doença deve recair
na data do requerimento na via administrativa.

4. Embora o artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por
SIDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO
e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
que, nos autos n.°
0003035-38.2018.811.0039
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
133249219
– pág.
108/110
):

“
1.Vistos.

2.Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por invalidez com Pedido de Tutela provisória de urgência antecipada proposta por Sidnei Rodrigues de Aráujo, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente qualificados nos autos.

3.Aduziu, em síntese, que o requerente é segurado da Previdência Social e é portador das seguintes enfermidades: CID 10 M 75.0 - Capsulite Adesiva do Ombro; M75 (Lesões no Ombro); CID 10 M 75.3 - Tendinite Calcificante do Ombro.

Relata que o beneficio do auxílio-doença foi indeferido administrativamente em 14/06/2018.

4.Ao final, requer que seja julgada procedente a demanda para a concessão do benefício de auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

5.Junto à inicial, acostou os documentos às f. 21/35.

6.Devidamente citado, o INSS sustenta que quanto à alegada incapacidade, tem-se que esta pode ser relativa, isto é, aquela que impede apenas o exercício do trabalho habitual do segurado, continuando este apto a desempenhar atividades compatíveis com sua nova condição de saúde, muitas vezes pela redução dos esforços físicos despendidos no caso concreto, que os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a ausência de capacidade.

7.Impugnação à contestação juntada aos autos às f. 50/59.

8.Laudo médico pericial protocolado em 05/12/2019.

9.Após, viram os autos conclusos.

10.É o breve relato.

11.Decido.

12.Pretende a parte autora a concessão do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal beneficio faz-se necessário que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam:

Possuir a carência exigida;

Encontrar-se na qualidade de segurado;

Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez.

13.Da carência e qualidade de segurado.

14.A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.o 8.213/1991:

“Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.”

...

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.).

15.Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da carência, nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que foi revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, inclusive, implica direito processualmente adquirido.

16.Assim, tendo em vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, revogado pela lei suso mencionada, qual seja:

“Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido”

17.Verifica-se pelo que consta nos autos que o requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 c/c 25 ambos da Lei n.o 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 (revogado) do mesmo diploma legal.

18.Do Auxílio Doença

19.Para se obter o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a comprovação de que a parte autora é segurada da Previdência Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, vejamos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

20.Em atenção aos autos verifico que a parte autora preencheu todos os requisitos para fazer jus ao beneficio de auxíliodoença.

21.Da Aposentadoria por Invalidez

22.O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença.

Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei no. 8.213/1991, verbis:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.”

“§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

23.Deste modo, é necessário que a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for possível a reabilitação da segurada em outra atividade, não será concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser concedida a aposentadoria por invalidez.

24.No que concerne ao beneficio de Aposentadoria por invalidez verifico que o autor não faz jus, pois segundo o laudo pericial acostado aos autos, fora constada a possiblidade de recuperação da parte demandante.

25.Nessa senda, o médico perito em seu laudo concluiu que:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e temporária para a prática da atividade habitual do autor de serviços gerais em frigorífico (data remota). Diagnósticos: CID 10 M 75.0 - capsulite adesiva do ombro; M75 (lesões no ombro); CID 10 M75.3 - tendinite calcificante do ombro.”

“Conclui-se a necessidade de realizar tratamento com procedimento conservador nos ombros, fisioterapia e acompanhamento médico regular. As lesões são leves e com sucesso do tratamento indicado haverá possibilidade de retorno ao labor habitual. O tempo médio da incapacidade é de 12 meses e não é possível identificar a data de inicio da incapacidade.”

26. Deste modo, entendo que deve ser tão-somente concedido o benefício de Auxílio-Doença, desde o requerimento administrativo, considerando que àquela data já se encontrava incapacitada para o laboro.

27.Dos Juros e Correição Monetária.

28.Em questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357 “(...)Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de correção IPCA-E”.

29.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 12 (doze) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data da cessação do benefício administrativamente, ou seja, 14/06/2018.

30.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

31.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

32.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1o, §1o da Lei no 9.289/1.996 c/c o art. 8o, § 1o da Lei no 8.620/1.993 c/c o art. 3o, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.

33.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.

34.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região nos moldes da Resolução 305/2014.

35.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3o, inciso I do Código de Processo Civil.

36.Às providências.

37.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a segurada apelante
sustenta que encontram-se presentes todos os pressupostos ensejadores da aposentadoria por invalidez, porquanto a perícia médica judicial constatou a doença ocupacional incapacitante e, embora tenha concluído que, com a realização de tratamento específico e fisioterapia, a parte poderia retornar ao labor habitual, os tratamentos realizados desde o ano de 2016 não apresentaram resposta satisfatória, o que indica a inquestionável incapacidade do trabalhador.

Argumenta, ainda, que devem ser consideradas as condições socioeconômicos da parte apelante, uma vez que não possui capacidade técnica em nenhuma área profissional e conta com baixa escolaridade, fatores que, associados aos problemas de saúde, inviabilizam sua reabilitação profissional.

Salienta que o julgador não se encontra adstrito ao laudo pericial, devendo analisar o caso concreto levando em conta sua livre convicção pessoal e, na hipótese dos autos, os documentos médicos elaborados pelos profissionais que acompanham a parte apelante denotam sua incapacidade total e permanente.

Apregoa, também, que o segurado não possui qualquer expectativa de melhora, motivo pelo qual entende incabível a limitação do auxílio-doença pelo período de 12 (doze) meses, que deve ser concedido sem termo ou alta programada.

Por essas razões, requer
(ID.
133249219
– pág.
123/143
)
:

a) o benefício de Auxílio-Doença, espécie 91, seja convertido em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, espécie 92, POR TEMPO INDETERMINADO, ante a comprovação da incapacidade TOTAL e DEFINITIVA do Apelante;

b) requer que, caso o benefício pleiteado de natureza previdenciária seja concedido, ou seja, Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, de espécie 92, a forma do cálculo deverá ser 100% da média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994 multiplicado pelo coeficiente de 100%, e não a regra dos 60% dada pela EC no 103/2019, isso porque o fato gerador da doença ocorreu antes de sua publicação, aplicando-se, portanto, as regras anteriores;

c) não sendo este o entendimento de Vossa Excelências, então em caráter alternativo se requer a reforma da sentença para EXCLUIR A DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, UMA VEZ QUE A INCAPACIDADE DA RECORRENTE É TOTAL E PERMANENTE, FATO QUE, 12 (DOZE) MESES NÃO SERÃO SUFICIENTES PARA SUA RECUPERAÇÃO,

devendo o benefício ser concedido sem data de cessação, por tempo indeterminado até que o recorrente esteja totalmente capacitado a retornar ao labor, uma vez que a decisão do juízo a quo determinou à participação em programa de reabilitação, devendo o INSS convocá-la”.

A autarquia previdenciária, por sua vez,
aduz, em suas razões, que a data de início do benefício deve ser
fixada a partir
do laudo pericial, tendo em vista que não foi indicada a data de início da incapacidade.

Ainda,
prequestiona o
artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, bem como o artigo 20, da Lei n.° 8.742/93 (ID. 133249219 – pág. 149/170

Não foram apresentadas contrarrazões
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(ID.
133249219
– pg.
168
).

Nas contrarrazões, o segurado SIDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO postula pelo desprovimento do recurso (ID. 133249219 – pág. 161/166)

A Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se
de emitir parecer, afirmando inexistir
interesse público a legitimar
a int
ervenção ministerial fiscalizadora
(ID.
134156180
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por
SIDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO
e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
que, nos autos n.°
0003035-58.2018.811.0039
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA (ESPÉCIE 91) C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
133249219
– pág.
02/17
):

“
B) Seja concedida a TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR, inaudita altera pars, pleiteada nos autos, de modo que I.N.S.S. (Instituto Nacional do Seguro Social) providencie em caráter de urgência, de forma retroativa ao dia 14/06/2018, a concessão do benefício de Auxílio-Doença (Espécie 91), ocasião em que foi requerido o benefício administrativamente, sob pena de não o fazendo ser condenado ao pagamento de multa diária de um salário mínimo o que ora se requer, pois é mais que evidente que sem o recebimento do benefício, o autor sofrerá prejuízos irreparáveis, tendo em vista que o benefício tem unicamente o caráter alimentar;

(...)

E) Determine a fixação da remuneração do benefício de Auxílio-Doença, bem como da Aposentadoria por Invalidez, de acordo com o valor equivalente a média das contribuições feitas pelo autor na forma contribuinte obrigatório e facultativa, cujo pagamento não pode ser inferior a um salário mínimo.

F) Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA (ESPÉCIE 91) EM FAVOR DO REQUERENTE e, ao final, confirmada sua incapacidade, que seja o benefício convertido em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, tendo como data do início do benefício o dia 14/06/2018, a partir da negativa administrativa
”.

Conforme narrado na exordial,
em decorrência de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho (CID10 M75.0, M75 e M75.3), a parte apelante encontra-se incapacitada para o exercício da atividade laboral, porém teve o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) negado pela autarquia previdenciária.

Durante a instrução processual foi r
ealizada perícia médica, tendo o

expert
constatado a incapacidade laborativa
parcial
e temporária da parte apelante (ID.
133249219
– pág.
78/88
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder o benefício de auxílio-doença
ao
segurad
o
, desde o momento da cessação na via administrativa
pelo período de 12 (doze) meses
(ID.
133249219
– pág.
108/110
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SIDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurad
o
da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia
previdenciária
.

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID.
133249219
– pág.
78/88
):

“
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e temporária para a prática da atividade habitual do autor de serviços gerais em frigorífico
(data remota). Diagnósticos: CID 10 M 75.0 - capsulite adesiva do ombro; M75 (lesões no ombro); CID 10 M75.3 - tendinite calcificante do ombro.

Conclui-se a necessidade de realizar tratamento com procedimento conservador nos ombros, fisioterapia e acompanhamento médico regular. As lesões são leves e com sucesso do tratamento indicado haverá possibilidade de retorno ao labor habitual. O tempo médio da incapacidade é de 12 meses e não é possível identificar a data de inicio da incapacidade”.(Grifo nosso).

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o perito (ID. 133249219
– pág.
78/88
):

“5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

- não há.

5.2 – QUESITOS AUTORA:

01) Qual a idade da requerente?

R: Vide corpo do laudo.

02) Qual o grau de escolaridade da requerente?

R: Vide corpo do laudo.

03) Qual o atual estado de saúde da requerente?

R: O estado de saúde global é bom.

04) Qual a atividade laborativa que a requerente desenvolvia antes de surgimento da doença?

R: Vide corpo do laudo.

05) A atividade declarada requer esforço físicos e repetitivo? Em caso de ser atividade intelectual, essa pode levar a algum tipo de desgaste emocional, elevação do nível de stress? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou intenso?

R: Esforços de moderados a intensos.

06) A requerente é portadora de alguma doença? Descreva que tipo?

R: Diagnósticos de CID 10 M 75.0 - capsulite adesiva do ombro; M75 (lesões no ombro); CID 10 M75.3 - tendinite calcificante do ombro.

07) Qual a classificação dada pela CID?

R: Vide quesito anterior.

08) Em caso de afirmativa a resposta do item 06, responda: O diagnóstico atual fora estabelecido clinicamente ou existe comprovação por exames complementares?

R: Anamnese, exame físico, consulta de laudos/exames e consulta da literatura.

09) Quais exames ou documentos foram-lhe apresentados?

R: Vide corpo do laudo.

10) E possível fixar a data provável do início da doença?

R: Não há como precisar, porém, a doença do ombro já existia em 08.02.2018, comprovada por exame de RNM juntado aos autos.

11) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva, evolutiva descompensada, residual, estabilizada?

R: Compensada.

12) Sendo a patologia considerada estabilizada, esta deixa de ser considerada grave, podendo a autora retornar a atividade laborativa pelo fato de estar estabilizada?

R: Sim.

13) A paciente faz algum tratamento? Qual? Desde quando?

R: Vide corpo do laudo.

14) A requerente está utilizando algum medicamento especifico para a doença declinada? Em caso positivo, descreve-os.

R: Vide corpo do laudo.

15) Qual o custo mensal deste tratamento?

R: O tratamento é feito pelo SUS.

16) requerente está incapacitada para o trabalho ou atividades que anteriormente desenvolvia?

R: Sim.

17) A incapacidade e total ou parcial para o trabalho que desenvolvia?

R: Parcial.

18) A incapacidade é permanente ou temporária?

R: Temporária.

19) Há necessidade de auxílio de terceiros para os cuidados da autora?

R: Não.

20) Hoje o requerente está capacitada para exercer a mesma atividade laborativa que exercia antes do surgimento da lesão?

R: Não.

21) A requerente tem capacidade técnica em alguma área profissional? Descreva!

R: Não descreveu.

22) Preste o Sr. Perito os esclarecimentos adicionais que considere necessários.

R: Foram feitos em conclusão”.
(Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária que, como tal, denota a possibilidade de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, pois é jovem
, contando com apenas 30 (trinta anos)
e, embora possua baixa escolaridade e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a estudar e se qualificar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade
parcial,
temporária e suscetível de reabilitação.

Quanto ao termo final para o auxílio-doença, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer o prazo estimado de duração do referido benefício,
in verbis:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Como pode ser observado no texto legal supra transcrito, o prazo final deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer, por óbvio, que existirão casos em que o termo não poderá ser estabelecido, levando à conclusão de que inexiste obrigatoriedade de fixação da data de cessação da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, constata-se que a perícia médica, já transcrita neste voto, não fixou prazo para a recuperação laboral, embora tenha indicado um tempo médio de 12 (doze) meses de incapacidade (ID. 133249219 – pág. 78/88).

Nesse ponto,
em que pese a indicação
de tempo médio para recuperação, não é possível determinar, como regra,
um prazo para a cessação do benefício, diante da dificuldade de estimar o tempo necessário para a reabilitação da parte segurada, uma vez que o quadro clínico de cada trabalhador demanda um diagnóstico específico.

Desta feita,
concluo como
necessária a realização de nova perícia a fim de verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade da parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a reforma da sentença para condicionar a cessação do benefício à reavaliação
administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Insurge-se a autarquia previdenciária
, conforme já relatado,
quanto à
data de início da incapacidade e, consequentemente, em relação à data de implantação do benefício concedido judicialmente.

Com efeito, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o pagamento do auxílio-doença deve coincidir com a data em que foi indevidamente cessado, na hipótese de restabelecimento, ou com a data do requerimento administrativo.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido
”
.

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)
. (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2.
Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido
”
.

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.)
. (Grifo nosso).

Desta feita, levando em consideração que a data firmada na sentença para implantação do benefício corresponde à data do requerimento administrativo, não há se falar em reparos quanto à base fixada pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SIDINEI RODRIGUES DE ARAÚJO
, tão somente para condicionar a cessação do benefício à reavaliação
administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023